Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703502-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Em que pese as conversas extraídas do aplicativo whatsapp noticiando a comunicação de renúncia ao mandato (petição de ID no 49107635), mantenho o despacho de ID no 48548611, porquanto não consta da procuração outorgada pela recorrida DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA (ID no 23378791) o número de telefone, a fim de verificar a efetiva notificação, nos termos do artigo 112 do CPC. Ademais, consoante certidão de ID no 40179840, os autos estão tramitando no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual eventual renúncia de mandato deverá ser dirigida ao juízo competente. Aguarde-se o julgamento dos agravos em recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007